Tribunal: TJPA
Processo: 0011688-47.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011688-47.2015.8.14.0040

APELANTE: CONSTRUTORA PACHECO, FERREIRA EIRELI - ME, VANESSA PACHECO DA SILVA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DOS REAIS LIMITES DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0011688-47.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: PEDRO DALL’AGNOL - OAB/PA 11.259

AGRAVADO: CONSTRUTORA PACHECO, FERREIRA EIRELI - ME VANESSA PACHECO DA SILVA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADAS: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA – OAB/PA 8397-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata os autos de Embargos à Execução opostos por
CONSTRUTORA PACHECO, FERREIRA EIRELI – ME, VANESSA PACHECO DA SILVA e ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA

objetivando defender-se nos autos de execução de título extrajudicial nº: 0000562-97.2015.8.14.0040, manejados por
BANCO DA AMAZONIA S.A.

Decisão monocrática:
desconstituiu a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, uma vez que se percebeu vício processual de ausência de oportunização à prova do excesso de execução que além de apontado oportunamente, demandava cognição pericial à sua delimitação exata.

Levante manejado em:
26 de fevereiro de 2024.

Recurso:
de Agravo Interno por

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
cingindo seu levante na inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa, mormente porque o Juízo é o destinatário da prova e já se via convencido da improcedência dos embargos.

Conclusos ao gabinete em:
21 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0011688-47.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: PEDRO DALL’AGNOL - OAB/PA 11.259

AGRAVADO: CONSTRUTORA PACHECO, FERREIRA EIRELI - ME VANESSA PACHECO DA SILVA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADAS: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA – OAB/PA 8397-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se há nulidade (
ou não
), em sentença que a despeito da apresentação de cálculos iniciais apontando o excesso de execução, não oportuniza às partes a produção probatória –
perícia contábil
– para se aferir de fato a extensão exata do alegado excesso.

Inicio o presente voto com trecho em destaque da decisão monocrática recorrida sobre a

necessidade de prova pericial.

“(...) Ora, o que é requisito para o excesso de execução é que o Embargante apresente os seus cálculos do importe acertado, que podem – e na verdade devem – ser confirmados (ou não) pelo manejo probatório. Manejo este que deve ser dito pelo Juízo antes da sentença – é claro – se suficiente ou se será dilatado com a realização da perícia.

Assim, a fim de que se confirme ou não, a tese já iniciada do excesso, inclusive pela monta disposta e pelas singularidades da demanda – capitalização e referência de atualização – é que se torna premente a realização de levantamento numérico na via pericial para que se tenha a certeza do quantum a ser constrangido do patrimônio dos Executados.

Não podemos olvidar que o procedimento constricional é uma agressão (ainda que legítima) à patrimonialidade de quem o sofre, daí porque o cuidado redobrado do Julgador no manejo executivo. Das falas, não se pode depreender, apenas por operações aritméticas, a somatória, sua capitalização e atualização, inclusive porque há prévia discussão sobre esses indicadores, o que a eiva de nulidade. (...)”

Aqui reitera-se:
se em sede de embargos à execução houver alegação de excesso, a parte embargante cumpre seu ônus com a apresentação apenas da
projeção
do que está sendo cobrado a maior, mormente porque no presente caso, com as singularidades de capitalização e atualização com seus indexadores – há a necessidade (
inafastável
) de oportunização à prova pericial.

Se a providência (manejo probatório) não foi sequer oportunizada às partes, o comando sentencial atrai a qualidade de nulo por ofensa direta ao contraditório substancial e a ampla defesa.

O
Superior Tribunal de Justiça
guarda o entendimento de que, se a matéria, ainda que em Embargos à Execução, seja de fato e não somente de direito, é imprescindível a realização da prova pericial, adjetivando de nulidade, sentença que sequer oportunizou à parte o requerimento instrutório. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020). Destaquei.

O que já era observado pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MM. JUÍZO AD QUO ACERCA DO REQUERIMENTO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONSIGNADO NA PRÓPRIA SENTENÇA – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PROVA NECESSÁRIA À ANÁLISE DA TESE DO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO POR CAUSA MADURA – REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...) 7. Não é permitido ao Magistrado, no julgamento antecipado da lide, decidir pela improcedência da pretensão autoral sob o fundamento de que o autor não comprovou, nos autos, os fatos constitutivos de seu direito, eis que se trata de um comportamento nitidamente contraditório. 8. O caso dos autos guarda uma peculiaridade que redunda a necessidade da perícia contábil para o deslinde da controvérsia, uma vez que decorre da alegação de inexistência de novação e, consequente, inexigibilidade da dívida, bem como de cumulação indevida de encargos contratuais, sendo o pedido de provas consignado na Petição Inicial. 9. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ainda que tenham sido objeto de novação, quitação ou extinção, os contratos são passíveis de revisão judicial, sob pena de validar obrigações nulas, o que contraria o nosso ordenamento jurídico. 10. Em sua defesa, o Banco embargado defende a licitude das taxas e encargos aplicados no débito exequendo, tal como avençado na cédula de crédito bancário exequenda. 11. Considerando a existência de notória divergência entre as teses sustentadas pelos litigantes e a falta de elementos técnicos para se chegar a verdade dos fatos, constata-se, com clareza, a necessidade de produção da prova requerida pelo embargante. 12. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial contábil a fim de aferir os encargos efetivamente as questões aduzidas pelo embargante/apelante, mostrou-se precipitado, caracterizando cerceamento de defesa, eis que o cerne da controvérsia envolve questões fáticas ainda não esclarecidas. 13. Pendentes questões importantes e ausente a intimação dos embargantes para apresentação de réplica e requerimento de provas, além da ausência do despacho saneador, impõe-se a desconstituição da decisão, sob pena de cerceamento de defesa, o que, outrossim, impede a aplicação da causa madura ao presente feito, nos termos do art. 1013, § 3º do Código de Processo Civil, restando ainda prejudicadas as demais teses recursais. 14. Recurso conhecido e provido, para anulando a sentença, acolher a questão preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, além da determinar da remessa dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento do feito a partir do Despacho ID 1207907. (TJ-PA - APL: 00023065220018140028 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

Em sendo assim, insisto no destaque:
como a causa na origem demanda aprofundamento fático e robustecimento pela via probatória (pericial contábil), descabe ao julgador açodar a marcha processual e dar por improcedentes os embargos por ausência de prova do alegado.

Ante o exposto sou por

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável decisão monocrática recorrida que anulou a sentença
a quo
, por violação ao contraditório e ampla defesa.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024